Tribunal: TJES
Processo: 0000492-18.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000492-18.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0000492-18.2023.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDOS (AS): ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ENI ROSA DE ASSIS VIEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.

KARINA ALCOFORADO CORREA DALLAPICULA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO LEITO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. ART 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada por
ENI ROSA DE ASSIS VIEIRA
, ora Recorrida, em face do
MUNICIPIO DE VITÓRIA
, ora Recorrente, e, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Recorrido.

Em síntese, a filha da parte Autora/Recorrida procurou atendimento do plantão cível da Defensoria Pública a fim de tutelar os direitos de sua genitora, ora Recorrida, que, naquele momento, encontrava-se a espera de vaga de internação hospitalar há 72 horas dentro do pronto atendimento de São Pedro, para realizar o tratamento médico necessário, visto que estava padecendo de fortes dores decorrentes de pancreatite e de cetoacidose diabética, além de estar com a taxa de bicarbonato abaixo do normal.

Diante disso, manejou a presente demanda requerendo com urgência uma vaga em leito de enfermaria para avaliação de etiologia de pancreatite e controle de quadro de cetoacidose.

Sobreveio decisão deferindo a medida liminar (Id 7934628), em que fora determinado aos réus que forneçam a Requerente ENI ROSA DE ASSIS VIEIRA, RG 3.997.769 e CPF n° 055.561.837-40, sua internação em leito hospitalar, com a devida transferência e os medicamentos e procedimentos médicos compatível com o quadro clínico da paciente, ora requerente, na rede pública ou, então, em não havendo vaga, na Rede Particular, às expensas do requerido, viabilizando o seu tratamento com todas as medidas necessárias à sua recuperação, imediatamente, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
apresentou contestação no Id 7934631, reconhecendo em parte o direito Autoral, momento que também informa o cumprimento da decisão liminar em favor da parte Autora, ora Recorrida.

O
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
apresentou contestação no Id 7934632, requerendo perda superveniente do objeto e a condenação do Estado em ressarcir o Município em caso de dever de fornecimento de política pública alheia, pautado no tema 793 e 1234 do STF.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 7934742), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Assim sendo, diante das razões expostas, e tendo em vista que o art. 196 da CF/88 consagra o direito à saúde como dever do Estado, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, determinando aos réus que forneçam à Requerente sua internação em leito hospitalar, com a devida transferência e os medicamentos e procedimentos médicos compatível com o quadro clínico da paciente, ora requerente, na rede pública ou, então, em não havendo vaga, na Rede Particular, às expensas dos requeridos, viabilizando o seu tratamento com todas as medidas necessárias à sua recuperação, sob pena de adoção das sanções cabíveis, inclusive penais, para o caso de eventual descumprimento desta medida, e torno definitiva a Decisão liminar, mantendo seus efeitos.

(...).

Irresignado, o Município de Vila Velha interpôs Recurso Inominado (Id. 7934743). Em suas razões, pretende preliminarmente o acolhimento da ilegitimidade passiva e no mérito, a reforma da sentença, para que a condenação seja fixada na ordem de cumprimento, direcionando a obrigação primeiramente ao Estado, e, caso não seja possível, requereu a condenação do Estado ao dever de ressarcimento.

O Estado do Espírito Santo não apresentou recurso inominado (Id. 7934745).

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 7934750)

ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença, bem como pela condenação da Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios ao fundo de aparelhamento da Defensoria Pública.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Com efeito, a tese recursal suscitada pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA cinge-se à aventada responsabilidade exclusiva do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em fornecer o tratamento solicitado, notadamente à luz da repartição de competências dentro da estrutura do “Sistema Único de Saúde” – SUS.

Não se desconhece, é verdade, que as normas infraconstitucionais regulam a distribuição de atribuições dos entes públicos quanto à implementação do direito constitucional à saúde por intermédio do “Sistema Único de Saúde” – SUS, fomentando, inclusive, a descentralização político-administrativa e dos serviços (do SUS), consoante previsto na Lei Federal nº 8.080/1990.

Entretanto, inobstante tal circunstância, como o dever de prestar assistência à saúde é solidário entre os entes federativos, compete a todos o cumprimento da obrigação quando verificada eventual omissão estatal no amparo ao cidadão, ainda que se autorize o direcionamento do cumprimento para cada ente federado, à luz da tese firmada nos Temas 793 e 1234, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

Desse modo, ainda que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO seja o responsável pelo fornecimento de tratamento requerido, não há como afastar a responsabilidade solidária, pois o direito fundamental à saúde deve ser assegurado por todo o Poder Público, sem prejuízo, conforme já frisado, do direcionamento do cumprimento.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERDA DO OBJETO. REJEITADA. DIREITO A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADA. 1. - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está firmada no sentido de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão (STJ, RESP 1.685.874/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 16/10/2017) 2 -
O artigo 196, da Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 3. - Restou devidamente comprovada a necessidade de urgência da cirurgia oftalmológica.

4. - O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento (Tema 793) que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Tal direcionamento pode ser realizado, inclusive em fase de cumprimento de sentença.
Entendimento do c. STJ. 5. - Recurso desprovido.” nº 0000551-34.2019.8.08.0060, Relator Exmº. Sr. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

“É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)” (grifei).

“
O direito à saúde encontra-se expressamente estabelecido no rol dos direitos indisponíveis que compõe o mínimo existencial da pessoa humana, estando elencado, ainda, dentre os direitos sociais pelo art. 6º da Constituição Federal. Neste quadro, é dever do Estado assegurar a saúde do cidadão, como resta estabelecido no art. 196 da CF⁄88, compreendido aí, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 3. Considerando que a impetrante apresentou laudo emitido por médico da rede estadual de saúde dando conta da necessidade urgente de internação em UTI e da realização de exame, deve ser concedida a segurança para determinar à autoridade coatora que providencie ditos procedimentos. 4. Em se tratando de direitos integrantes do chamado mínimo existencial, devem ser afastados os limites tradicionalmente colocados ao controle judicial de políticas públicas, como a reserva do possível e a ausência de disponibilidade orçamentária
. 5. Segurança concedida. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100150048534, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/05/2016, Data da Publicação no Diário: 17/05/2016).”.

Nada obstante, e
m observância aos artigos 6º e 196 , da Constituição Federal , os Municípios, assim como os Estados-membros e a própria União Federal, estão obrigados, ainda que por intermédio de prestações positivas, a promover o direito fundamental à saúde, haja vista que considera-se que a responsabilidade pela dispensação de medicamentos, insumos e realização de tratamentos é solidária entre os entes públicos, sendo possível à parte, por força de tal modalidade obrigacional, escolher contra qual dos entes litigar.

Desse modo, é possível que quaisquer dos entes políticos sejam acionados judicialmente para o cumprimento desse ônus.

No máximo, como dito alhures, o que se verifica existir na prática são limitações materiais dos entes, notadamente de Municípios menos favorecidos, mas que em hipótese alguma podem servir de escusa para a obrigação constitucionalmente imposta de garantir a preservação da dignidade da pessoa humana, pois o direito à saúde - que é consectário do direito à vida - deve prevalecer sobre o interesse patrimonial do Estado (gênero).

Assim, o fato de o tratamento ser fornecido pelo Município, Estado ou União não deve servir de óbice à autor, tampouco ser seu ônus. Trata-se, de fato, de uma divisão interna, de interesse (econômico) da Administração Pública, da qual a Recorrida não pode se prejudicar.

Destarte, verifica-se que a sentença combatida não merece reparo no que tange ao reconhecimento da obrigação solidária dos entes públicos ao fornecimento da internação de urgência pretendida, a qual, inclusive, já fora disponibilizado a parte Recorrida por meio das diligências adotadas pela Secretaria Estadual de Saúde (Id. 7934623).

Ante o exposto, quantos as demais insurgências alegadas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)